Tribunal: TJPA
Processo: 0810019-02.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810019-02.2022.8.14.0000

REQUERENTE: HILDO BALIEIRO RODRIGUES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
CUSTOS IURIS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

3. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em seis e término em quinze de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José da Silva Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
HILDO BALIEIRO RODRIGUES
, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida no processo n. 000332-84.2010.8.14.0087, em que foi condenado a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado).

Narra a denúncia (ID 10299905),
in litteris
, que:

“(...)
1-Consta do inquérito policial n. 125.2010.000137-4 (autuado pela Secretaria Judicial sob o n. 087.2010.2.000130-5), em anexo, que, por volta das 22h00m do dia 29/09/2010, Hildo Balieiro Rodrigues, de vulgo Cabeção, armado de uma espingarda calibre 36 e possivelmente acompanhado de outros dois homens também armados, tentou praticar um assalto na casa do senhor João Liduíno Balieiro Viana, situada na Ilha Castelo, zona rural deste município, e, como houve resistência por parte das pessoas que estavam no imóvel, efetuou um disparo na direção de Lindenberg Gonçalves Viana, pessoa que na ocasião abriu a porta da frente da casa, acertando-a no hemitórax (peito) e causando-lhe a morte por hemorragia, fugindo do local após acertar a vítima.

2-Os indícios da autoria do crime são suficientes para o início da ação penal apenas contra Hildo Balieiro Rodrigues, de vulgo Cabeção, pois ele confessou a prática do delito (fls. 17/18) perante a autoridade policial (declarou que foi convidado pelo indivíduo Renque para assaltar a casa de Lidoino na Ilha Castelo, pois lá tinha seis mil reais, que, juntamente com Renque e Jack, foi até casa de Lidoíno, que portava uma espingarda calibre 36, Renque tinha um revólver calibre 32 e Jack estava armado com um revólver calibre 38, que chegaram ao local numa rabeta alugada em Oeiras do Pará e cercaram a casa, que os cachorros começaram latir, que uma pessoa saiu da casa pela porta da cozinha e viu Jack, que fez um disparo e a pessoa voltou para o interior da casa, onde começou uma gritaria, que fizeram um disparo de dentro da casa na direção de Jack, que foi cercaram a casa, tendo ficado na ponte da frente, que passados uns quinze minutos uma pessoa abriu a porta da frente da casa, que atirou na direção dessa pessoa, que a casa foi novamente fechada, que convidou seus companheiros para irem embora do local e todos apanharam a rabeta que haviam deixada amarrada numa praia atrás da casa, soltaram-na e ficaram na maré por algum tempo, depois fugiram para Oeiras do Pará e lá ficou sabendo que piratas tinham matado um rapaz na Ilha Castelo, então se tocou que havia praticado um homicidio), embora as testemunhas do fato não tenham condições de identificar os assaltantes, havendo necessidade do prosseguimento das investigações visando esclarecer a identidade a participação dos indiciados Renque e Jack no crime.

3-A materialidade do crime está consubstanciada no laudo do exame necroscópico (fls. 08), o qual concluiu que a morte da vítima foi causada por hemorragia interna em virtude de perfuração do coração, descrevendo as lesões como sendo perfuração por arma de fogo com penetração no hemitórax direito e esquerdo e antebraço esquerdo, e pelos autos de apresentação e apreensão do projétil e de fragmentos de chumbo retirados do corpo da vítima (fls. 13) e da espingarda cartucheira calibre 36 e da munição encontradas em poder do denunciado (fls. 24).
(...)”.

Após a prolação do édito condenatório, o réu interpôs recurso de apelação criminal, alegando que o requerente foi condenado sem a fundamentação adequada e que houve fragilidade das provas colhidas em juízo. Entretanto, este foi julgado improcedente, mantendo-se
in totum
a sentença do juízo de 1º grau.

Neste pleito revisional, o autor pugnou para modificar a sentença condenatória, afirmando que não há provas suficientes nos autos para manter a sua condenação, razão pela qual requer a procedência da presente Revisão Criminal, de maneira a desconstituir a decisão condenatória, objetivando a absolvição.

Afirma, assim, que a sentença condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo ainda, o decote da majorante de uso de arma de fogo, pois não foi apreendido artefato bélico.

Distribuídos os autos, foi determinada à Secretaria que certificasse o recolhimento de custas processuais.

O revisionando realizou o pagamento de custas processuais conforme Certidão acostada (ID 10832345).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da revisão criminal interposta em favor de Hildo Balieiro Rodrigues, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Superado referido entendimento, que seja INDEFERIDO o mérito da presente revisão criminal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

1. Da preliminar de não conhecimento arguida pelo
Custos Legis
:

Em sede preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, sob a alegação de que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada.

Razão lhe assiste.

Em análise dos autos, observa-se que a ação revisional, de fato, não pode ser conhecida, conforme abaixo será demonstrado.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0000332-84.2010.8.14.0087, conforme se vê do Acórdão n.º 148.694, publicado no Diário de Justiça de 17.07.2005, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, e assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, consubstanciadas em depoimentos testemunhais, na confissão extrajudicial do acusado e na apreensão da arma, legítima se caracteriza a condenação, destacando-se a permissão do art. 155 do CPP.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 3ª Turma de Direito Penal, a época denominada 3ª Câmara Criminal Isolada, diante da prova construída, concluiu pela inexistência de elementos aptos a legitimar a tese de reforma da sentença objurgada, uma vez comprovada a autoria delitiva, como supedâneo tanto na narrativa apresentada pelas testemunhas arroladas pela acusação, como pela prova técnica produzida, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

No que pertine à tese de afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo, resta totalmente incabível neste momento em que já foi formada a culpa do Requerente, ressalto ainda, apenas a título de esclarecimento,
que deixou o Requerente de colacionar o édito condenatório
.

Com relação a tentativa de rediscussão de matéria já analisada, tanto em sentença, quanto em recurso de apelação, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal. Condenação: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 1º, §1º, II, Lei 9.613/1998. Inépcia da inicial: atipicidade. Matéria, ademais, preclusa. Preliminar rejeitada. Revisão não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Pedido improcedente.”
(TJSP; Revisão Criminal 2159363-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“TJSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA PARA UMA NOVA VALORAÇÃO DE PROVAS, VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E MUITO MENOS PARA REDUÇÃO DE PENAS, DOSADAS PELOS CRITÉRIOS NORMAIS, SEGUNDO A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, SEM ERRO TÉCNICO, POIS NOS TERMOS DO ART. 621 DO CPP SEUS OBJETIVOS SÃO BEM DELIMITADOS, NÃO PROPORCIONANDO AOS JULGADORES A AMPLITUDE DO RECURSO DE APELAÇÃO” (RT 764/542)

“TJSP: REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO. (...) A REVISÃO CRIMINAL NÃO TEM A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, JÁ QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO, ASSIM, AO MERO REEXAME DE PROVAS, JÁ ANALISADAS NO JUÍZO DE CONHECIMENTO, E, EVENTUALMENTE EM SEGUNDO” (RT 747/649)

“TACRSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO PRÓPRIO PARA O PURO E SIMPLES REEXAME DE PROVAS, MÁXIME QUANDO ESTAS JÁ FORAM DEVIDA E OPORTUNAMENTE ANALISADAS TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAUS DE JUÍZO, OU SEJA, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS TENHAM SIDO PRODUZIDOS, OU QUE SE TENHA DEMONSTRADO DAQUELES QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO” (RT 747/649)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Juízo singular e do julgamento do Recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo revê decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, acolho a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023